Tribunal: TJSP
Processo: 2084804-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SUPERVENIENTE – PREJUÍZO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de Instrumento – Pedido de reforma prejudicado – Ausência de pressuposto recursal – Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2084804-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, é agravada GERUZA FERREIRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084804-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno no 2084804-66.2020.8.26.0000/50000 Digital
Comarca de origem: Cachoeira Paulista 1a Vara
Processo de origem: 1000489-44.2019.8.26.0102
Agravante: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA
Agravada: GERUZA FERREIRA PRADO
Voto no 22.895
AGRAVO INTERNO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO JULGAMENTO SUPERVENIENTE
PREJUÍZO Pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo
de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de
Instrumento
Pedido de reforma prejudicado
Ausência de
pressuposto recursal Agravo Interno prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
PAULISTA em face de GERUZA FERREIRA PRADO, impugnando a r. decisão de fls. 79 a
81, prolatada no Agravo de Instrumento no 2084804-66.2020.8.26.0000, a qual
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Naquele recurso, impugna-se decisão do Juiz a quo que deferiu a substituição
do medicamento “Gefitinibe 250mg” pelo fármaco “Osimertinibe 80mg” nos autos da
ação de origem no 1000489-44.2019.8.26.0102.
Insatisfeito, o Agravante interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da
decisão liminar (fls. 1 a 17). O recurso foi devidamente respondido pela Agravada (fls.
68 a 72).
É o relatório.
O Agravo Interno resta prejudicado, uma vez que houve a prolação de
acórdão do Agravo de Instrumento.
Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no qual se
prolatou a decisão ora agravada, verifica-se que foi negado provimento ao recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2084804-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
30/07/2020 (fls. 96 a 101).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo, uma vez julgado o Agravo de Instrumento, qualquer
hipotética decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno.
ANA LIARTE
Relatora